Tribunal: TJDFT
Processo: 0744863-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744863-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, CAROLINA SENA E SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante – Francisco Alfredo Teixeira de Sousa – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que deferiu, liminarmente, pedido de imissão de posse formulado pelos agravados, por vislumbrar presentes a probabilidade de êxito da demanda – ante a juntada do título translativo de propriedade do imóvel alienado pela Caixa Econômica Federal, em sede de leilão, após a consolidação da propriedade fiduciária pela referida instituição bancária – e, além disso, o risco de dano irreparável “consubstanciado no fato de estar despojada de seu imóvel, devendo arcar com tributos e ônus inerentes à propriedade”. Afirma ter adquirido, por meio de escritura pública, o imóvel objeto do litígio, gravado de alienação fiduciária. Ressalta que, após alguns anos, ante dificuldades financeiras, restou inadimplente. Aduz residir vício na consolidação da propriedade à CEF, pois, segundo alega, não foi notificado nos termos da lei. Narra ter procurado a instituição financeira para tentar negociar uma forma de quitação da dívida. No entanto, não logrou êxito. Afirma que, em seguida, tentou utilizar o saldo de seu FGTS para quitação da dívida, mas o pleito foi negado pela Caixa Econômica Federal. Ressalta que, diante disso, ajuizou ação de consignação em pagamento (1024831-85.2018.4.01.3400), bem como ação anulatória de procedimento administrativo de consolidação de propriedade (1073526-94.2023.4.01.3400), ambas em curso no egrégio 1o Tribunal Regional Federal. Sustenta ser provável que, no ensejo do acertamento do litígio, o pedido de invalidação da consolidação de propriedade seja julgado procedente. Argumenta, em relação à decisão agravada, que não se afigurava demonstrada a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação à recorrida, eis que, quando adquiriu o imóvel, sabia ou podia saber da existência das demandas em que se discutia a validade da consolidação da propriedade em nome da CEF, bem assim a viabilidade da quitação da dívida pelo agravante por meio da utilização do FGTS, eis que a filha do recorrente é portadora do espectro autista. Alega que, de outro lado, sua família não ostenta condições financeiras de encontrar outra moradia para a menor, devendo ser preservado o direito à moradia da infante. Requer a concessão de tutela antecipada para suspender a ordem de desocupação do imóvel. Pugna, ao fim, que o recurso seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. Requer, ademais, a concessão da gratuidade judiciária para processamento do recurso. Por meio do despacho de ID no 52884644, determinou-se a intimação do agravante para instruir os autos com declaração de hipossuficiência própria, e não em nome da menor impúbere, que não é parte no processo, bem assim para comprovar que não ostenta condições econômicas para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Foi juntada declaração de hipossuficiência, acompanhada de outros documentos ao ID no 53210406. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária ao agravante, dispensando-o do recolhimento do preparo, por vislumbrar configurados os requisitos legais. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado . Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, uma vez que a decisão agravada deferiu tutela de urgência em favor da contraparte para imiti-la na posse do imóvel em que o recorrente reside com sua família. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, os documentos que aparelham o recurso não demonstram o afirmado vício na consolidação da propriedade imobiliária em nome da Caixa Econômica Federal que, por sua vez, poderia contaminar, de invalidade, a compra do bem pela parte agravada. Não há, ademais, notícia de que, nos feitos que tramitam na Justiça Federal, tenha sido deferida tutela de urgência à parte recorrente, de forma a sustar os efeitos da consolidação da propriedade ao alienante. Além disso, em princípio, a tese exposta pelo agravante – de que, para o deferimento liminar do mandado de imissão de posse, impunha-se a prova de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao adquirente agravado – não parece encontrar amparo no entendimento desta egrégia. De fato, como regra, o mandado de imissão de posse, fundamentado no art. 30, da Lei no 9.514/97, pressupõe a prova da propriedade do imóvel, a resistência dos ocupantes em desocupá-lo voluntariamente, bem assim sua individualização precisa. A respeito, cabe a transcrição do seguinte precedente, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos moldes do art. 30 da Lei 9.514/1997 "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". 2. Cumpridos os requisitos legais estabelecidos no art. 30 da Lei 9.514/1997, não é possível afastar a probabilidade do direito dos autores de se imitirem na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. 3. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da imissão na posse, especialmente quando já proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do leilão extrajudicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1741013, 07214326220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o agravo de instrumento seja provido para assegurar a continuidade da posse exercida pelo agravante no imóvel objeto do litígio. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator